Tribunal: TJBA
Processo: 8005058-85.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005058-85.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALNEY VILELA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE)
. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o desvio de função do servidor
Valney Vilela de Alcantara
, Analista Judiciário – Tabelião, designado para exercer funções típicas de
Oficial de Justiça Avaliador
entre fevereiro/2019 e setembro/2022, condenando o Estado ao pagamento da
Gratificação de Atividade Externa – GAE
.

A sentença reconheceu a prova do exercício de atividades externas mediante relatórios de mandados, mantendo a condenação ao pagamento da gratificação.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o servidor designado para exercer funções próprias de Oficial de Justiça Avaliador tem direito à GAE
, quando comprovado o exercício de atividades externas; e

(ii)
saber se o pagamento da diferença remuneratória viola o princípio da legalidade ou da reserva orçamentária
.ederal e do entendimento firmado pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163).

Razões de decidir

A Lei Estadual nº 11.170/2008 prevê a GAE para atividades de natureza externa. O cargo de Oficial de Justiça Avaliador possui atribuições externas, conforme art. 256 da LOJ/BA.

A jurisprudência do TJBA reconhece que, comprovado o desvio de função, o servidor designado faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes,
não como extensão genérica da gratificação
, mas como forma de impedir o
enriquecimento sem causa
da Administração, aplicando-se a lógica da
Súmula 378/STJ
.

Os autos demonstram, de forma suficiente, o cumprimento de mandados e a execução de atividades externas pelo servidor, legitimando a indenização pela contraprestação efetivamente prestada.

A sentença guarda conformidade com precedentes recentes do TJBA e com entendimento consolidado no STJ sobre desvio de função.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem. Honorários majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

O servidor formalmente designado para exercer funções de Oficial de Justiça Avaliador faz jus à GAE quando comprovado o desempenho de atividades externas inerentes ao cargo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O pagamento da gratificação, nessa hipótese, não viola o princípio da legalidade nem a reserva orçamentária, tratando-se de indenização decorrente de desvio de função.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8005058-85.2023.8.05.0110
,
em que são Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
VALNEY VILELA DE ALCANTARA
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.